Tribunal: TJMT
Processo: 1017390-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017390-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ARNON OSNY MENDES LUCAS - CPF: 667.789.211-53 (RECORRIDO), ELAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 707.558.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1017390-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1017390-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Arnon Osny Mendes Lucas.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. BOLSA PESQUISA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 393/2010. PAGAMENTO DEVIDO DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de bolsa pesquisa, no valor de 30% (trinta por cento) do subsídio do autor, durante o período de participação em curso de pós-graduação, respeitado o teto dos juizados especiais da fazenda pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a Lei Complementar Estadual n.o 393/2010 estava revogada no período do curso; (ii) examinar a alegada necessidade de regulamentação da norma; (iii) analisar a ausência de indicação formal do autor para o curso; (iv) avaliar a suposta inexistência de dotação orçamentária; (v) definir se a bolsa é devida em parcela única ou durante a duração do curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual n.o 393/2010 permaneceu vigente durante o período do curso, sendo revogada apenas em 2024.

4. A norma é autoaplicável e não depende de regulamentação específica quanto ao pagamento da bolsa.

5. A indicação do servidor está comprovada pelo edital do curso.

6. O entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça afasta o argumento de ausência de dotação orçamentária para não cumprimento de direito legalmente previsto.

7. O pagamento da bolsa deve ocorrer durante o período de duração do curso, conforme previsão legal e jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O servidor público estadual tem direito à percepção da bolsa pesquisa durante o período de participação em curso de pós-graduação, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.o 393/2010, não sendo possível afastar esse direito sob alegação de revogação antecipada da norma, falta de regulamentação, ausência de indicação formal, inexistência de previsão orçamentária ou exigência de pagamento em parcela única.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 169; Lei Complementar Estadual no 393/2010, artigo 24, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 20915/MA, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 04.12.2009, DJe 08.02.2010; STJ, AREsp 697.013/MA, rel. Min. Herman Benjamin, DJ 19.06.2015; TJMT, RI 1000203-66.2017.8.11.0001, rel. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Turma Recursal Única, j. 20.04.2018, publ. 23.04.2018; TJMT, Apelação 1021170-46.2016.8.11.0041, rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.02.2022, publ. 27.02.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1017390-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1017390-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Arnon Osny Mendes Lucas.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

303057431
)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para condenar o estado requerido ao pagamento da bolsa pesquisa, no montante de 30% (trinta por cento) do subsídio do autor, respeitado o teto do juizado especial da fazenda pública
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

303057432
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral. Ressalta que a Lei Complementar Estadual n.o 393/2010, que fundamentou a sentença, foi revogada pela Lei Complementar Estadual n.o 407/2010. Ademais, salienta que a Lei Complementar n.o 393/2010 depende de regulamentação, a qual é inexistente. Afirma, outrossim, que o autor não comprovou ter sido indicado para o curso de formação em questão e defende que a ausência de previsão orçamentária impede a concessão do benefício. Por derradeiro, aduz que a bolsa, se devida, deve ser paga em parcela única e não durante o período de duração do curso.

Contrarrazões
(Id. 303057433): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1017390-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1017390-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Arnon Osny Mendes Lucas.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança proposta por
Arnon Osny Mendes Lucas em
desfavor do
recorrente,
na qual o autor alega, em síntese, que exerce o cargo de Delegado de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, sendo escolhido e tendo concluído o curso de pós-graduação
lato sensu
em gestão estratégica aplicada à segurança pública, de 07/03/2022 a 26/01/2023, objetivando o recebimento de bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, na ordem de 30% (trinta por cento) do subsídio, conforme prescreve o inciso I do artigo 24 da Lei Complementar n.o 393/2010.

Insatisfeito com a procedência dos pedidos, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sob a alegação de que
a Lei Complementar Estadual n.o 393/2010, que fundamentou a sentença, foi revogada pela Lei Complementar Estadual n.o 407/2010. Ademais, salienta que a Lei Complementar n.o 393/2010 depende de regulamentação, a qual é inexistente. Afirma, outrossim, que o autor não comprovou ter sido indicado para o curso de formação em questão e defende que a ausência de previsão orçamentária impede a concessão do benefício. Por derradeiro, aduz que a bolsa, se devida, deve ser paga em parcela única e não durante o período de duração do curso.

Inicialmente, importa consignar que, ao contrário do que alega o recorrente, a Lei Complementar Estadual n.o 407/2010 revogou expressamente apenas a Lei Complementar n.o 155/04 e a Lei n.o 8.348/05, não tendo revogado a Lei Complementar 393/2010, que apenas foi revogada em 2024 pela Lei Complementar n.o 803/2024.

Assim, durante o período discutido na lide (
09/03/2022 a 24/02/2023), a Lei Complementar n.o 393/2010 estava vigente.

No que tange à alegação de que a referida norma carece de regulamentação, não é o que ocorre.

Isso porque, acerca da bolsa pesquisa, a norma é clara:

“O policial civil selecionado e matriculado em cursos para progressão na carreira receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado;

(...)”.

Relativamente à alegada necessidade de indicação, observa-se que foi cumprida, conforme documento constante do Id. 303057413.

Quanto à suposta ausência e dotação orçamentária, cabe ressaltar que a
“orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Lei Complementar no 101 /2000, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos”
. (RMS 20915 MA , Rel. Ministra LAURITA VAZ. QUINTA TURMA, julgado cm 04/12/2009, DJe 08.02/2010”.

No mesmo rumo, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
“os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei”
(STJ - AREsp: 697013 MA 2015/0089096-9, Relator : Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/06/2015).

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA MILITAR . PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. DIREITO À BOLSA PESQUISA. ANTIGA REDAÇÃO DA LC N.o 408/2010 . PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Cuida-se de ação de cobrança em que o Recorrente postula pelo recebimento da verba indenizatória denominada “bolsa pesquisa”, em razão da participação de curso de formação de sargento, visando progressão na carreira militar, consoante dispunha a antiga redação do art. 45, I, da Lei Complementar Estadual n.o 408/2010. 2 . In casu, mostra-se despiciendo adentrar na celeuma a respeito da natureza da norma prevista na antiga redação do art. 45 da LC 408/2010 - se de eficácia plena ou de eficácia limitada -, haja vista que, ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, o Recorrido frequentou o curso de formação de sargentos em setembro de 2012, portanto, quando já vigia a Instrução Normativa n.o 002/2012/GAB/SESP. 3 . Quanto à suposta ausência e dotação orçamentária, cabe trazer a lume que “[a] orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Lei Complementar no 101/2000, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos”. (RMS 20915 MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ . QUINTA TURMA, julgado cm 04/12/2009, DJe 08.02/2010. 4. No mesmo rumo, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal ( LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei” (STJ - AREsp: 697013 MA 2015/0089096-9, Relator : Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/06/2015) . 4. Considerando que a bolsa pesquisa era um benefício previsto em lei (art. 45, I, da LC 408/2010), bem ainda que não há por parte da Administração Pública qualquer insurgência quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na IN n.o 002/2012/GAB/SESP, resta configurado o direito subjetivo do Recorrentes à percepção dos valores indenizatórios . 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10002036620178110001 MT, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 20/04/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/04/2018)”.

Por derradeiro, não há que se falar em pagamento de parcela única, pois a lei, já transcrita em linhas anteriores, dispõe que a bolsa será acrescida aos proventos do servidor. Logo, será durante o período de duração do curso.

Em casos análogos, a determinação foi para pagamento enquanto durar o curso. Confira-se:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — POLICIAL MILITAR — CURSO PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA — BOLSA PESQUISA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 408, DE 1o DE JULHO DE 2010 — PAGAMENTO — NECESSIDADE. HONORÁRIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. É devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira militar, a partir da publicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil . Recurso não provido.

(TJ-MT 10211704620168110041 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2022)”.

“Recurso Inominado: 0502996-06.2015.8.11 .0001 Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT Recorrentes: FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO, HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA E RIDALVA REIS DE SOUZA Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO Juíza Relatora : LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 08/06/2018 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA MILITAR . PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO ORGANIZACIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA. DIREITO À BOLSA PESQUISA. ANTIGA REDAÇÃO DA LC N.o 408/2010 . PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Não há se falar em deserção recursal, porquanto o pedido de justiça gratuita sequer foi objeto de análise pelo Juízo a quo no despacho proferido no ID 983094, tampouco foi determinado o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de deserção, tendo a Magistrada determinado o imediato arquivamento do feito. Destarte, tendo a parte Recorrente pleiteado pela admissibilidade do recurso ante o recolhimento das custas processuais, legítimo é o seu acolhimento. 2. Cuida-se de ação de cobrança em que os Recorrentes postulam pelo recebimento da verba indenizatória denominada “bolsa pesquisa”, em razão da participação em curso de especialização lato sensu em gestão organizacional em segurança pública, consoante dispunha a antiga redação do art . 45, I, da Lei Complementar Estadual n.o 408/2010. 3. Quanto à suposta ausência e dotação orçamentária, cabe trazer a lume que “[a] orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Lei Complementar no 101/2000, que regulamentou o art . 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos”. (RMS 20915 MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ. QUINTA TURMA, julgado cm 04/12/2009, DJe 08 .02/2010. 4. No mesmo rumo, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal ( LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei” (STJ - AREsp: 697013 MA 2015/0089096-9, Relator : Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/06/2015). 5 . Considerando que a bolsa pesquisa era um benefício previsto em lei (art. 45, I, da LC 408/2010), bem ainda que não há por parte da Administração Pública qualquer insurgência quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na IN n.o 002/2012/GAB/SESP, resta configurado o direito subjetivo dos Recorrentes à percepção dos valores indenizatórios. 6 . Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 05029960620158110001 MT, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 08/06/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/06/2018)”.

P
or essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025